Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600296-26.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
08/01/2025
Número: 0600296-26.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600296-
26.2024.6.16.0018, que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas, referente às eleições
municipais de 2.024, do candidato Reginaldo Faria Bueno, em que concorreu ao cargo de vereador,
com supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019. Em razão da utilização/repasse irregular do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC condeno o prestador ao recolhimento do valor de R$ 260,00 (Duzentos e
sessenta reais) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a
execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022.. (Prestação de
Contas Eleitorais de Reginaldo Faria Bueno, para o cargo de vereador nas eleições municipais de
2024, pelo Partido Republicanos, no município de Jaguariaíva/PR., julgadas aprovadas com
ressalvas, tendo em vista que no presente caso, conforme consta do Parecer Conclusivo emitido
pelo setor técnico do Cartório Eleitoral a abertura das contas bancárias destinadas ao recebimento
de Doações para Campanha extrapolaram em 04 (quatro) dias o prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que impediu a aferição correta dos valores declarados na prestação de contas em
relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão
de receitas e gastos eleitorais. No que concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de
financiamento de campanha (FEFC), verifica-se dos autos (Id 125650965) que o ora candidato,
filiado ao Partido Republicano, recebeu de forma irregular doação estimada no valor de R$260,00
(duzentos e sessenta reais) pago originariamente com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pelo candidato Reginaldo Aparecido Cheirubim
(CNPJ nº56.471.651/0001-14) do Partido Social Democrático - PSD. Constou no Parecer Conclusivo
(Id 127385920) que foi identificada a existência de prestação de serviços de advocacia e de
contabilidade, sem o respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral na presente prestação
de contas, nos termos do artigo 35, § 3º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, ou, informação de ter
ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários advocatícios e contábeis realizado por
pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos políticos.) SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REGINALDO FARIA BUENO (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 REGINALDO FARIA BUENO VEREADOR
(RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319381
19/12/2024
13:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44319381 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913221802100000043265748
Número do documento: 24121913221802100000043265748
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:25:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.028

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600296-
26.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 REGINALDO FARIA BUENO VEREADOR
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRENTE: REGINALDO FARIA BUENO
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
ENTRE
CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS
DE
FONTE
VEDADA.
RECOLHIMENTO
DO
MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO 17, §§ 2º, 2-A E 9º
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Reginaldo Faria Bueno,
candidato ao cargo de vereador do município de Jaguariaíva pelo
Partido Republicanos, no pleito de 2024, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 018ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas
aprovadas com ressalvas e determinou o recolhimento de R$ 260,00
ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 17, §§ 2º e 9º, e no
artigo 79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
1.2 O recorrente alegou a ausência de irregularidade na doação
estimável proveniente de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), recebida de Reginaldo

Num. 44319381 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913221802100000043265748
Número do documento: 24121913221802100000043265748
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:25:58
Aparecido Cheirubim, candidato ao cargo de vice-prefeito de
Jaguariaíva pelo Partido Social Democrático. Ressaltou que, apesar de
pertencerem a partidos distintos, as agremiações estavam coligadas
na disputa majoritária, o que afasta a impropriedade apontada na
sentença.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando a irregularidade na doação
estimável de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), realizada pelo candidato ao
cargo de vice-prefeito ao recorrente, uma vez que eram filiados a
partidos distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a doação estimável
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, coligados
apenas para o pleito majoritário, encontra-se em conformidade com o
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os recursos do FEFC somente podem ser aplicados pelo partido
no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios
candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança.
3.2 A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas
eleições proporcionais, alterando a redação do art. 17, § 1º, da
Constituição Federal. Diante dessa vedação constitucional, a
interpretação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é no
sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem receber
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados
à mesma legenda.
3.3 Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que
a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para candidatos a
cargos proporcionais seria na hipótese de pertencerem aos mesmos
partidos dos candidatos majoritários.
3.4 Em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre

Num. 44319381 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913221802100000043265748
Número do documento: 24121913221802100000043265748
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:25:58
os partidos dos candidatos, a doação estimável de recursos do FEFC
feita pelo candidato a vice-prefeito a candidato ao cargo de vereador,
filiado em partido diverso, configura irregularidade grave e o
recebimento de recursos de fonte vedada, o que enseja o recolhimento
do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §§ 2º, 2º-A
e 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença
que julgou as contas aprovadas com ressalvas e determinou o
recolhimento do montante de R$ 260,00 ao Tesouro Nacional, com
fundamento no artigo 17, §§ 2º e 9º, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, ambos
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4.2 Tese de julgamento: 1. A vedação ao repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos distintos, coligados apenas para a
eleição majoritária, é válida, mesmo após a extinção das coligações
proporcionais pela EC nº 97/2017.
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 17, § 1º.
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 2º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, RE nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
- TRE-PR, PC nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Gomes do Amaral,
DJE 27/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44319381 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913221802100000043265748
Número do documento: 24121913221802100000043265748
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:25:58

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Reginaldo Faria Bueno, candidato ao cargo de
vereador do município de Jaguariaíva pelo Partido Republicanos, no pleito de 2024, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 018ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas
aprovadas com ressalvas e determinou o recolhimento de R$ 260,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no artigo 17, §§ 2º e 9º, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nas razões recursais (ID 44246566), Reginaldo Faria Bueno, em síntese, a ausência de
irregularidade na doação estimável proveniente de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), recebida de Reginaldo Aparecido Cheirubim,
candidato ao cargo de vice-prefeito de Jaguariaíva pelo Partido Social Democrático.
Ressaltou que, apesar de pertencerem a partidos distintos, as agremiações estavam
coligadas na disputa majoritária, o que afasta a impropriedade apontada na sentença.
Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso para que as contas sejam
aprovadas e seja afastada a determinação do recolhimento de R$ 260,00 ao Tesouro
Nacional, uma vez que não configurada irregularidade grave e tampouco o recebimento
de recursos de fonte vedada pelo recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
sustentando a irregularidade na doação estimável de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) realizada pelo candidato ao cargo de
vice-prefeito ao recorrente, uma vez que eram filiados a partidos distintos (ID 44266673).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 44319381 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913221802100000043265748
Número do documento: 24121913221802100000043265748
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:25:58
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a aprovação com ressalvas das
contas eleitorais do recorrente pelo Juízo da 018ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, sob o
fundamento de que o prestador recebeu doação estimável de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$ 260,00, de
candidato ao cargo de vice-prefeito do município de Jaguariaíva, filiado em partido político
diverso.
O recorrente sustenta a regularidade da doação recebida, argumentando que, apesar de
os candidatos pertencerem a partidos diferentes, as respectivas legendas integravam a
mesma coligação na disputa majoritária.
Pois bem.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) nas campanhas eleitorais, estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44319381 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913221802100000043265748
Número do documento: 24121913221802100000043265748
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:25:58
Campanha – FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada
a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Diante dessa vedação
constitucional, a interpretação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é no
sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem receber recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) exclusivamente de seu
próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda e, assim sendo, o
argumento do recorrente não merece acolhimento.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de
pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)

Num. 44319381 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913221802100000043265748
Número do documento: 24121913221802100000043265748
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:25:58
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do FEFC feita pelo candidato a vice-prefeito
a candidato ao cargo de vereador, filiado em partido diverso, configura irregularidade
grave e o recebimento de recursos de fonte vedada, o que enseja o recolhimento do
montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §§ 2º, 2º-A e 9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Desse modo, deve ser mantida a sentença que julgou as contas aprovadas com ressalvas
e determinou o recolhimento do montante de R$ 260,00 ao Tesouro Nacional, com
fundamento no artigo 17, §§ 2º e 9º, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Reginaldo Faria Bueno, para manter a sentença que julgou as contas
aprovadas com ressalvas e determinou o recolhimento do montante de R$ 260,00 ao
Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 17, §§ 2º e 9º, e no artigo 79, §§ 1º e 2º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44319381 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913221802100000043265748
Número do documento: 24121913221802100000043265748
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:25:58

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (11548) Nº 0600296-26.2024.6.16.0018 -
Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 REGINALDO FARIA BUENO VEREADOR, REGINALDO FARIA
BUENO - Advogado do(a) RECORRENTE: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente
o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024